Tribunal: TJES
Processo: 5003078-07.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003078-07.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL CANTARELA SOUSA
RECORRIDO: MARCELLO WYKROTA TOSTES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003078-07.2022.8.08.0014

Recorrente: MISAEL CANTARELA SOUSA

Recorrido: MARCELLO WYKROTA TOSTES

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1).
INFERE-SE DA EXORDIAL QUE O AUTOR AFIRMA TER CONTRATADO O RÉU PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO / DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE ENTRADA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), MAS, ESCOADO O PRAZO PACTUADO, NÃO TERIA LHE SIDO ENTREGUE O OBJETO. ASSIM, O MESMO PUGNA PELA REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL SOFRIDA.
(2) ANTÍTESE.
O RÉU, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE JAMAIS CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO COM O DEMANDANTE. ADUZ, NO PORMENOR, QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO, E ASSIM, REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DA PEÇA INAUGURAL.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (4) RECURSO AUTOR.
COMPROVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO. A
SELFIE
DO RECORRIDO APRESENTADA AOS AUTOS, É ELEMENTO APTO A COMPROVAR A ANUÊNCIA COM O ENCARGO ASSUMIDO. PAGAMENTO EFETIVADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE APRESENTADAS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXPENDIDOS NA EXORDIAL.
(5)

CONTRARRAZÕES.
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
A PRESENTE LIDE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE SOFTWARE, CUJO PRODUTO NÃO TERIA SIDO ENTREGUE APÓS FINDADO O PRAZO PACTUADO ENTRE AS PARTES.
O CASO DA DEMANDA RETRATA, MESMO QUE NUMA ANÁLISE PRELIMINAR DA QUESTÃO, O TIPO DE DISTORÇÃO, NA QUAL OS PARTICULARES ENVOLVIDOS NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO REBATEM AS ALEGAÇÕES A SI IMPUTADAS, DE MODO QUE O AUTOR AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO JUNTO AO RÉU, TENDO INCLUSIVE PAGO UM VALOR A TÍTULO DE
ENTRADA
, E QUE APÓS O DECORRER DO PRAZO FIRMADO, NÃO TERIA RECEBIDO O PRODUTO CONTRATADO E NEM REAVIDO O SEU DINHEIRO DE VOLTA E, EM CONTRAPARTIDA, O RÉU SUSCITA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE, ALEGANDO QUE JAMAIS FIRMOU QUALQUER INSTRUMENTO CONTRATUAL COM O REQUERENTE, PUGNANDO ENTÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO EXORDIAL. NA ORIGEM, O
DOUTO
MAGISTRADO ENTENDEU PELA OCORRÊNCIA DA FRAUDE CAUSADA POR TERCEIRO DESCONHECIDO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
DESTACO AINDA QUE,
DE UMA SIMPLES LEITURA DA INICIAL, TENHO QUE
RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A BOA-FÉ DO DEMANDANTE, POSTO QUE O MESMO APRESENTA TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS DE PROVA ACERCA DE SUAS ALEGAÇÕES.
NOUTRO GIRO, VERIFICO QUE O RÉU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, GENERICAMENTE AFIRMA DESCONHECER O SUPOSTO CONTRATO FIRMADO, PELO QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE ESTELIONATO, TENDO EM VISTA QUE OS SUPOSTOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO RÉU APRESENTADOS PELO AUTOR, TERIAM SIDO FALSIFICADOS POR TERCEIROS FRAUDADORES E NÃO PERTENCIAM A ESTE.
POIS BEM
.
TRATA-SE DE PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE, NOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE, EM QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO TENHA SIDO REALIZADO NA
MODALIDADE ELETRÔNICA
, É NECESSÁRIA A CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL, SENDO PERTINENTE PARA TAL A APRESENTAÇÃO DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA
CIÊNCIA DO TOMADOR DO SERVIÇO NO ATO DA NEGOCIAÇÃO
,
DA LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO
,
DA COMPROVADA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE POR PARTE DO CONTRATANTE QUANTO AO SERVIÇO QUE SE PRETENDE CONTRATAR
, DENTRE OUTRAS. TENHO QUE TODAS FORAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELO AUTOR. ASSIM, AO ANALISAR DETIDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL E COM A DEVIDA VÊNIA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE DA ORIGEM, ENTENDO QUE, AINDA QUE TENHA RESTADO COMPROVADA A FALSIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO PELO SUPOSTO TOMADOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO, HÁ CONTROVÉRSIAS PASSÍVEIS DE ANÁLISES, SOBRE AS QUAIS O JUIZADO ESPECIAL NÃO SE FAZ COMPETENTE PARA JULGAR. A MEU VER, NECESSÁRIO SERIA QUE FOSSE APURADO, POR MEIO DE PERÍCIA, QUE DE FATO O REQUERIDO NÃO FOI A PESSOA COM QUEM O AUTOR REALIZOU AS NEGOCIAÇÕES,
POIS EM SUA INICIAL, MAIS PRECISAMENTE NO ID.: 5634177, O MESMO APRESENTA A IMAGEM NA QUAL O RÉU ENVIOU SUA
SELFIE
E APRESENTANDO O SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE - CNH - POSTERIORMENTE RECONHECIDO COMO FALSO.
POSTO ISTO, TENHO QUE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL NÃO TRATARIA A FUNDO DA MATÉRIA EXPOSTA NO CASO EM TELA, DEVENDO PORTANTO SER A SENTENÇA DE PISO REFORMADA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECONHECENDO-SE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA, ANTE A SUA COMPLEXIDADE, E SENDO NECESSÁRIA A AVALIAÇÃO DE PERÍCIA, TAL QUAL INCOMPATÍVEL COM OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8)
SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INCOMPETÊNCIA DO
JEC
PARA JULGAR A CAUSA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
(9).

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)